Tribunal: TJPA
Processo: 0803448-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803448-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENATA BORGES PACHECO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM SOB ALEGAÇÃO DE SUPREESÃO DE INSTÂNCIA RECHAÇADA – DENECESSIDADE DE ACIONAR O PRIMEIRO GRAU NOS CASOS QUE ENVOLVAM A LIBERDADE DO PACIENTE – NÃO ACONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO –

SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO INSERÇÃO DA PACIENTE EM GRUPO DE RISCO –PESSOA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUMULA 08 DESTA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.

1. Alegação de
pequena quantidade de droga apreendida, situação de pandemia COVID19, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

2
.
Rechaça-se a preliminar ministerial de supressão de instância, uma vez que a Seção de Direito Penal desta Corte entende despiciendo o desgaste do primeiro grau para se perquirir no segundo, nos casos que envolvem a liberdade do agente, excetuada a situação de pendência de julgamento pelo juízo
a quo

Portanto, não se verificando qualquer pendência de julgamento no primeiro grau das alegações ventiladas neste mandamus, rechaça-se a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem.

3
.
No que tange às alegações que buscam atestar a ínfima quantidade de droga apreendida, tem-se que não merecem ser conhecidas, por demandar indevido revolvimento probatório, incabível nesta via estreita, de cognição célere.

Não se conhece, portanto, das arguições que buscam atestar pequena quantidade de droga.

4
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com concessão de prisão domiciliar à paciente, tem-se que não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não comprovando a inserção da paciente nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado
casuisticamente com cuidado
cada situação.

5
.
Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, entendo que a mesma esbarra na presença do requisito da garantia da ordem pública, vez que supostamente fora apreendido em poder da paciente e do outro denunciado 26 (vinte e seis) petecas de maconha e dois tabletes de maconha prensados, pesando, aproximadamente 109,2 (cento e nove gramas e duzentos miligramas), o que afronta a sociedade e a batalha do Estado contra o tráfico de drogas, mal que desmorona os mais variados segmentos sociais,

Portanto, forte no requisito da garantia da ordem pública, do art. 312 na espécie, rechaça-se o pedido de aplicação de medidas cautelares.

6
. Não se deve olvidar ainda, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte, que eventuais ornamentos pessoais favoráveis não são aptos a elidir os requisitos do art. 312 desta Corte.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Renata Borges Pacheco.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0803448-83.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Renata Borges Pacheco
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz a impetrante
, resumidamente,
que o paciente se encontra presa desde 25/01/2020, pelo delito de tráfico de drogas.

Alega pequena quantidade de droga apreendida, situação de pandemia COVID19 e predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem, para ser posta em soltura a paciente, ainda que mediante aplicação de medida cautelar diversa, dentre as quais, conceder prisão domiciliar à paciente, em razão da Pandemia COVID19.

A medida liminar foi por mim indeferida em 17/04/2020 (Id. nº
2966939
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 17/04/2020, prestou as necessárias informações, consoante Id nº
2973497
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 23/04/2020 (Id. nº 3007206) se pronunciou pelo não conhecimento da ordem, e, caso contrário, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
pequena quantidade de droga apreendida, situação de pandemia COVID19, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Inicialmente, algumas ponderações devem ser feitas.

Primeiro, a de se rechaçar a preliminar ministerial de supressão de instância, uma vez que a Seção de Direito Penal desta Corte entende despiciendo o desgaste do primeiro grau para se perquirir no segundo, nos casos que envolvem a liberdade do agente, excetuada a situação de pendência de julgamento pelo juízo
a quo

Portanto, não se verificando qualquer pendência de julgamento no primeiro grau das alegações ventiladas neste mandamus, rechaça-se a preliminar ministerial de não conhecimento da ordem.

Segundo, no que tange às alegações que buscam atestar a ínfima quantidade de droga apreendida, tem-se que não merecem ser conhecidas, por demandar indevido revolvimento probatório, incabível nesta via estreita, de cognição célere.

Não se conhece, portanto, das arguições que buscam atestar pequena quantidade de droga.

Conhece-se da ordem apenas no tocante às seguintes alegações: situação de pandemia COVID19, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, no que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a conceder prisão domiciliar ao paciente, tem-se que merece ser rechaçada.

Cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se comprovando a impetrante estar a paciente nos grupos de risco e situações destacados na Recomendação nº 062/2020 do CNJ, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, entendo que a mesma esbarra na presença do requisito da garantia da ordem pública, vez que supostamente fora apreendido em poder da paciente e do outro denunciado 26 (vinte e seis) petecas de maconha e dois tabletes de maconha prensados, pesando, aproximadamente 109,2 (cento e nove gramas e duzentos miligramas), o que afronta a sociedade e a batalha do Estado contra o tráfico de drogas, mal que desmorona os mais variados segmentos sociais,

Portanto, forte no requisito da garantia da ordem pública, do art. 312 na espécie, rechaça-se o pedido de aplicação de medidas cautelares.

Não se deve olvidar ainda, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte, que eventuais ornamentos pessoais favoráveis não são aptos a elidir os requisitos do art. 312 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE a presente ordem de habeas corpus
e a
DENEGO
na PARTE CONHECIDA.
.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020